Tribunal: TJES
Processo: 0015461-14.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0015461-14.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: COMERCIAL SILY EIRELI EPP

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO TRIBUTO PELA MATRIZ. ESCRITA CONTÁBIL UNIFICADA. MATRIZ E FILIAL. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que anulou integralmente o Auto de Infração nº 5.038.652-2 e a Notificação Fiscal nº 5.005.422-4, ao fundamento de que o ICMS relativo às vendas realizadas pela filial em Colatina havia sido quitado pela matriz em Vitória, no prazo legal, com base em Documentos Únicos de Arrecadação, comprovantes de pagamento, gráficos e levantamentos da conta corrente de ICMS constantes dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o pagamento do ICMS efetuado pela matriz extingue o crédito tributário relativo às operações realizadas pela filial; (ii) estabelecer se a autuação fiscal por falta de recolhimento configura bis in idem quando o tributo já ingressou nos cofres públicos; (iii) determinar se subsiste multa tributária quando a obrigação principal foi extinta pelo pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento integral do tributo extingue o crédito tributário, nos termos do art. 156, I, do CTN, quando comprovado que o ICMS referente às operações autuadas foi recolhido pela matriz.

Os Documentos Únicos de Arrecadação e os comprovantes de pagamento de ICMS efetuados pela matriz, associados aos gráficos e levantamentos da conta corrente fiscal, demonstram correspondência entre os valores recolhidos e as operações realizadas por meio de P.O.S. na filial.

A Fazenda Pública Estadual, em julgamento administrativo definitivo de caso idêntico envolvendo a mesma empresa, reconhece a legitimidade da escrita contábil unificada entre matriz e filial e afasta a presunção de omissão de receita quando as vendas realizadas pela filial têm contrapartida fiscal registrada na matriz.

A cobrança do mesmo tributo da filial, após o recolhimento pela matriz, caracteriza bis in idem, pois o imposto já ingressou nos cofres públicos

Matriz e filial constituem universalidade de fato, sem personalidade jurídica própria distinta da sociedade empresária, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.355.812/RS.

A extinção da obrigação principal pelo pagamento afasta a infração tributária material e impede a manutenção da multa, pois não há falta de recolhimento nem prejuízo ao erário.

Os honorários advocatícios devem observar o Tema 1.076 do STJ, com manutenção da base de cálculo sobre o proveito econômico obtido e majoração em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento

: 1. O pagamento do ICMS efetuado pela matriz extingue o crédito tributário relativo às operações da filial quando comprovada a correspondência entre os recolhimentos e as operações autuadas. 2. A cobrança do mesmo tributo da filial configura bis in idem quando o imposto já foi recolhido pela matriz e ingressou nos cofres públicos. 3. A extinção da obrigação principal pelo pagamento afasta a infração tributária material e impede a manutenção da multa.

Dispositivos relevantes citados

: CTN, art. 156, I; CPC, arts. 85, § 11, e 1.013, § 2º.

Jurisprudência relevante citada

: STJ, REsp 1.355.812/RS; STJ, Tema 1.076.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO DE VISTA -
DIVERGÊNCIA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para examinar com maior profundidade a tese de defesa apresentada pela empresa apelada, especialmente após a robusta sustentação oral proferida pelo ilustre advogado em sessão presencial (ID 18420791).

Em seu voto, a eminente Relatora, Desa. Marianne Júdice de Mattos, propõe dar parcial provimento ao recurso do Estado para reduzir a multa ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo, mantendo, contudo, a exigibilidade do crédito tributário principal (ICMS).

O eminente Des. Sérgio Ricardo de Souza acompanhou a Relatora, porém apresentou fundamentação ampliada, analisando teses da exordial não apreciadas na sentença (art. 1.013, §2º, CPC). Em seu voto, afastou a decadência, a incompetência do auditor e a nulidade da intimação via DT-e, mas, fundamentalmente,
rejeitou a tese de pagamento do tributo pela matriz por entender que haveria "míngua de provas" e ausência de correspondência exata entre as vendas e os recolhimentos
.

Com a devida vênia, divirjo frontalmente de tais entendimentos. Considero que o voto condutor, o recurso do Estado e a fundamentação ampliada do Des. Sérgio ignoram o fundamento basilar que levou à anulação total do débito pelo juízo de piso:
a extinção do crédito tributário pelo pagamento integral (Art. 156, I, do CTN)
.

Pois bem.

Compulsando as razões recursais do Estado (ID 14339095), verifico que o ente público foi silente sobre a prova do pagamento, limitando-se a afirmar, equivocadamente, que o juiz de origem não teria analisado irregularidades no crédito principal.

Ocorre que a sentença de primeiro grau foi taxativa ao acolher a pretensão autoral para anular integralmente o Auto de Infração nº 5.038.652-2 e a notificação fiscal nº 5.005.422-4. Conforme demonstrado pela defesa e ratificado pela farta prova documental, o ICMS relativo às vendas da filial em Colatina
já havia sido quitado pela matriz (Vitória)
no prazo legal.

Nos autos físicos, posteriormente digitalizados (ID 14338128), especificamente às páginas 362, 363, 375, 376, 381, 382, 387, 388, 393 e 399 do Volume 002, constam os
Documentos Únicos de Arrecadação (DUAs)
e os respectivos
comprovantes de pagamento de ICMS efetuados pela matriz (CNPJ 31.767.148/0001-80)
. Tais provas foram apresentadas juntamente com minuciosos gráficos e levantamentos da conta corrente ICMS, comprovando que os valores e períodos de apuração guardam estrita correspondência com as operações transacionadas via P.O.S. (cartão) na filial e indevidamente autuadas, demonstrando que o imposto foi efetivamente faturado e tributado pela matriz, ingressando integralmente nos cofres públicos.

Para dissipar qualquer dúvida sobre a 'míngua de provas' mencionada pelo eminente Des. Sérgio, é imperioso destacar que a própria Fazenda Pública Estadual, em
julgamento administrativo definitivo de caso idêntico envolvendo a mesma empresa
(colacionado às fls. 570-587), já reconheceu a legitimidade de sua escrita contábil unificada. Naquela ocasião (Processo Administrativo nº 74655065), o Fisco concluiu textualmente que:

“[...]

2)
Todos os valores foram encontrados na escrita contábil unificada do contribuinte (matriz e filial)
, todavia... verificou-se que parte dos documentos foram incorretamente emitidos pela matriz... quando deveriam ter sido emitidos pelo contribuinte que recebeu os valores (filial)'.

[...]

Assim, e ante tudo quanto exposto, apenas concluo que
não está caracterizado
, no presente caso em questão,
a famigerada presunção de omissão de receita
, uma vez ter ficado provado, por meio da escrita contábil unificada do contribuinte (Matriz e Filial), que as vendas realizadas por meio de P.O.S, ainda que os pagamentos tenham sido feitos em nome da Filial de CNPJ nº 31.767.148/0002-60, tiveram sua contrapartida fiscal devidamente registrada na Matriz de CNPJ nº 31.767.148/0001- 80.”

Ora, se o Estado já validou que o sistema de pagamentos da Comercial Sily é unificado e que os valores ingressam nos cofres públicos via matriz, não há sustentáculo para a tese de 'omissão de receita'. No presente caso (AI nº 5.038.652-2), os
DUAs acostados às páginas 362 a 399
provam que a empresa agiu exatamente sob a mesma sistemática já chancelada pela Administração Tributária, operando-se a extinção do crédito pelo pagamento (Art. 156, I, CTN).

A pretensão do Estado de cobrar novamente o tributo da filial configura flagrante
bis in idem
. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso repetitivo
REsp 1.355.812/RS
, sedimentou que matriz e filial constituem uma universalidade de fato, não possuindo a filial personalidade jurídica própria distinta da sociedade empresária.

Portanto, o pagamento efetuado pela matriz extingue a obrigação da pessoa jurídica como um todo. Não havendo prejuízo ao erário (pois o imposto ingressou nos cofres públicos), a autuação por "falta de recolhimento" carece de suporte fático e jurídico.

Se a obrigação principal está extinta pelo pagamento antecipado, a infração acessória (multa) perde sua razão de ser. Não se trata apenas de reduzir uma multa confiscatória para 100%, como propõe a Relatora, mas de reconhecer que
não há infração tributária material
a ensejar qualquer sanção, visto que o fato gerador foi devidamente tributado e pago.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, com a devida vênia à eminente Relatora e ao eminente Des. Sérgio,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo, mantendo integralmente a r. sentença que anulou o Auto de Infração e a notificação fiscal por comprovada extinção do crédito pelo pagamento.

Quanto aos honorários advocatícios, acompanho a Relatora na aplicação do Tema 1.076 do STJ, mantendo o percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido (anulação total do débito), por ser montante plenamente aferível. Na oportunidade, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre a mesma base de cálculo, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

VOTO DO RELATOR

DESEMBARGADORA
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida no Id 14339085 pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
COMERCIAL SILY EIRELI EPP
, que acolheu a pretensão autoral para anular a notificação fiscal nº 5.005.422-4 e o auto de infração nº 5.038.652-2.

Em suas razões (Id 14339095), o Estado apelante afirma que a multa prevista pela legislação tributária tem caráter de sanção por ato ilícito e visa exatamente ao desestímulo do sujeito passivo da obrigação tributária, nos termos do art. 74, da Lei Estadual nº 7.000/01.

Argumenta que a porcentagem exacerbada da multa contestada é fruto de política tributária extrafiscal para inibir comportamentos indesejáveis dos contribuintes, de modo que deve ser alta, sob pena de não atingir a coação necessária para impedir a inadimplência.

Sustenta que eventual caráter confiscatório de multa tributária não justifica a invalidez do crédito tributário e que o vício eventualmente reconhecido deveria conduzir, no máximo, à redução da penalidade aos limites constitucionais e não à anulação integral do lançamento tributário.

Afirma que o tributo e a multa são obrigações distintas, devendo a eventual ilegalidade na fixação da penalidade ser corrigida pontualmente, sem comprometer a validade do crédito tributário principal.

Ante o exposto, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e restabelecer a exigibilidade do crédito tributário em sua integralidade, ou, subsidiariamente, limitar a anulação ao montante excedente da multa e fixar os honorários advocatícios por equidade.

Pois bem,
após a sustentação oral realizada pelo patrono da parte apelada, pedi retorno dos autos para avaliação, de modo que antes de adentrar ao exame da apelação interposta, passo a apreciar os argumentos apresentados.

Inicialmente, importa consignar que a r. sentença acolheu tão somente a tese autoral relativa ao caráter confiscatório da multa tributária imputada, sem a realizar a análise das demais teses manejadas na petição inicial pela empresa ora apelada acerca da nulidade da autuação, matérias que
não
foram devolvidas pelo recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo.

Ademais, diante da omissão, não houve a oposição de embargos de declaração pela empresa ora apelada a fim de sanar o vício.

Assim sendo, a controvérsia recursal limita-se à definição do caráter confiscatório da multa cominada, por ultrapassar o valor do tributo eventualmente devido.

Portanto, as questões levantadas acerca do recolhimento pela matriz do ICMS devido pelas vendas realizadas pela filial ou duplicidade da cobrança não podem ser examinadas pelo Tribunal diante do efeito devolutivo do recurso interposto.

Fixado isso, sobre o objeto da apelação, convém salientar que a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimentos firmados acerca das multas tributárias, sendo inclusive objeto de afetação nos Temas de Repercussão Geral com as seguintes controvérsias:

-
Tema nº 214, STF
:
a) Inclusão do ICMS em sua própria base de cálculo; b) Emprego da taxa SELIC para fins tributários; c) Natureza de
multa moratória
fixada em 20% do valor do tributo.

Tese firmada
= Não é confiscatória a multa moratória no patamar de 20%.

-
Tema nº 487, STF:
Caráter confiscatório da
"multa isolada"
fixada em valor variável entre 5% a 40%
(pendente a finalização do julgamento do mérito).

-
Tema nº 816, STF:
a) Incidência do ISSQN em operação de industrialização por encomenda, realizada em materiais fornecidos pelo contratante, quando referida operação configura etapa intermediária do ciclo produtivo de mercadoria. b) Limites para a fixação da
multa fiscal moratória
, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.

Tese firmada
= As multas moratórias instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário.

-
Tema nº 863, STF:

Limites da
multa fiscal qualificada
em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.

Tese firmada
= Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% do débito tributário, podendo ser de até 150% do débito tributário caso se verifique reincidência.

-
Tema nº 1195, STF:

Possibilidade de fixação de
multa tributária punitiva
, não qualificada, em montante superior a 100% (cem por cento) do tributo devido

(pendente o julgamento do mérito).

Destarte, o Excelso Pretório distingue as espécies de multas fiscais em:
1) multa punitiva
(descumprimento de obrigação acessória atrelada à incidência do tributo);
2) multa isolada
(hipótese uma omissão ou um erro puramente formal, sem consequência direta no montante efetivamente devido a título de tributo.);
3) multa moratória
(sanção aplicada aos contribuintes que não recolhem os tributos no prazo estabelecido);
4) multa qualificada
(descumprimento de obrigação acessória atrelada à incidência do tributo qualificado pela existência de sonegação, fraude ou conluio).

Fixadas tais premissas, no caso dos autos, a empresa apelada foi autuada (A.I. nº 5.038.652-2) por deixar de emitir documento fiscal na saída de mercadorias, fato constatado pela diferença apurada entre os valores informados pelas administradoras de cartões de crédito e os registrados nas escritas fiscal ou contábil.

Por essa razão,

foi cobrado o imposto no valor de R$ 215.998,72 (duzentos e quinze mil, novecentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos) e cominada a multa no montante de R$ 381.149,05 (trezentos e oitenta e um mil, cento e quarenta e nove reais e cinco centavos).

Consta, ainda, do auto de infração que o embasamento legal da aplicação da multa é o artigo 75-A, §3º, I, “a” da Lei nº 7.000/2001,
in verbis:

Art. 75. A pena de multa será aplicada nos casos previstos nos parágrafos 1.º a 8.º deste artigo.

(...)

§ 3.º Faltas relativas à documentação fiscal:

(...)

I - deixar de emitir documento fiscal, na forma prevista na legislação:

a) multa de 30% (trinta por cento) do valor da operação ou prestação, nunca inferior a 30 (trinta) VRTEs por operação ou prestação.

Assim sendo, conclui-se que no caso dos autos, a sanção aplicada consiste na
multa qualificada
uma vez que comprovada a intenção de sonegação fiscal do contribuinte ao omitir deliberadamente as operações de saída de mercadoria com pagamento via cartão de crédito, deixando de emitir as notas fiscais competentes.

Em relação ao caráter confiscatório da multa cominada, por ultrapassar o valor do tributo eventualmente devido, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 863, definiu que:

“Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria,
a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário
, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo”.

No caso em questão, é possível verificar que a multa aplicada representa cerca de 176% (cento e setenta e seis por cento) do tributo devido, em patamar superior a 100% (cem por cento) do tributo, limite definido pelo Excelso STF.

Assim, deve ser acolhido parcialmente a pretensão recursal de restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário relativo à multa fiscal apenas no que se refere a 100% (cem por cento) do valor do tributo, uma vez que não se trata de reincidência.

Confira-se o entendimento do Colendo STJ:

DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA APLICADA EQUIVALENTE A MAIS DE ONZE VEZES O VALOR DO IMPOSTO DEVIDO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO.
1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da inconstitucionalidade da multa tributária aplicada em valor superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo.
Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.315.562-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2021).

Igualmente, caminha a jurisprudência deste E. TJES:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO. CONFIGURAÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto pelo estado do Espírito Santo contra decisão que, nos autos de execução fiscal, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para limitar multa prevista em CDA ao percentual de 100% do valor do tributo devido e fixar honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido pela excipiente. 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a limitação judicial da multa tributária qualificada a 100% do valor do tributo, ainda que configuradas condutas dolosas como sonegação, fraude ou conluio. 3. Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no tema 863, a fixação de multa tributária em percentual superior a 100% do tributo devido viola o princípio do não confisco, salvo nos casos de reincidência nos termos da Lei nº 9.430/1996, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.689/2023. 4. A decisão recorrida observou corretamente a tese firmada, uma vez que o caso concreto está abarcado pelas ressalvas expressamente moduladas pelo STF, que permitem a aplicação imediata dos limites estabelecidos na repercussão geral. 5.
A jurisprudência deste tribunal tem reiteradamente reconhecido o caráter confiscatório de multas que excedam o valor do tributo e validado a limitação a 100% como medida de controle de constitucionalidade.
6. Recurso conhecido e desprovido (TJES; AI 5001105-54.2025.8.08.0000; QUARTA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ; Publ. 13/06/2025;
grifei
).

Por fim, no que tange ao pedido de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, entendo que este não merece prosperar.

Isso porque, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos ter decidido pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa (art. 85, §8º) quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, sendo também estabelecido que
se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo
.

Conforme previsão do art. 85, §3º, 4º e 8º, do CPC, os honorários sucumbenciais devem ter como base de cálculo a seguinte ordem: 1) o valor da condenação; 2) em não havendo condenação, ou não sendo possível utilizá-la, o valor do proveito econômico obtido pelo vencedor; ou 3) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor atualizado da causa; ou 4) por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da causa não foi fixado com base nos ditames legais, bem como o proveito econômico for inestimável.

Portanto, sendo o proveito econômico plenamente auferível, sobre ele qual deve incidir o percentual de 10% (dez por cento), conforme definido em sentença.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso para manter a exigibilidade do crédito tributário relativo à multa fiscal apenas no referente a 100% (cem por cento) do valor do tributo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

V
OTO

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

(Acompanha, porém com fundamentação diversa)

Rememoro tratar-se de Apelação Cível interposta pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra sentença de Id 14339085, por meio da qual o juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, em Ação Anulatória ajuizada por COMERCIAL SILY LTDA.,

julgou procedente o pedido inicial para anular
“a notificação fiscal nº 5.005.422-4 e o auto de infração nº 5.038.652-2, bem como suas CDA’s e eventuais Protestos correlatos”.

A em. Relatora, Desª. Marianne Júdice de Mattos, conheceu e
deu
parcial
provimento ao
recurso

para reformar a
sentença recorrida
e
julgar parcialmente procedente o pedido inicial
“
para manter a exigibilidade do crédito tributário relativo à multa fiscal apenas no referente a 100% (cem por cento) do valor do tributo”.

De fato, tal como apontado pela em. Relatora, uma vez reconhecido o excesso no valor da multa qualificada aplicada (176% do valor do tributo), que supera o limite estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 863 de Repercussão Geral, não se faz necessária a anulação de todo o Auto de Infração, mas tão somente a sua adequação, limitando-se o valor da multa imposta.

Todavia, com as devidas vênias, entendo que, afastada a anulação do Auto de Infração com base em tal fundamento - único apreciado e acolhido pelo juízo a quo - faz-se necessária a análise, por esta Instância Recursal, dos demais argumentos apresentados pela autora em sua exordial, que também objetivavam a anulação da penalidade imposta, uma vez que estes apenas não foram apreciados na origem por ter o juízo a quo já encontrado fundamento que reputava suficiente para acolher integralmente a pretensão autoral.

Nesse sentido dispõem expressamente os §§1º e 2º do art.1.013, do Código de Processo Civil:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§1º
Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

§2º
Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.

Feitas tais considerações, passo à análise das demais questões suscitadas pela autora, ora apelada, em sua exordial.

- DA DECADÊNCIA

Inicialmente, no que tange à prejudicial de mérito suscitada, referente à suposta ocorrência de decadência tributária dos créditos de ICMS relativos aos períodos de janeiro, maio, junho, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2012, entendo que a mesma não merece acolhimento.

A controvérsia reside no fato de que o Auto de Infração nº 5.038.652-2, lavrado em 13/12/2017, foi emitido em substituição ao lançamento anterior (AI nº5.013.047-7), que foi declarado nulo pela Resolução nº 144/2017 da SEFAZ-ES. Conforme se extrai dos autos, a referida anulação administrativa fundamentou-se na "ausência de subsunção do fato à norma" e na incompatibilidade entre a acusação fiscal e os dispositivos legais capitulados, o que caracterizou a existência de um vício formal no lançamento originário.

Diante de tal cenário, impõe-se a aplicação da regra prevista no art.173, inciso II, do Código Tributário Nacional (CTN). Referido dispositivo legal estabelece que o prazo de 5 (cinco) anos para que a Fazenda Pública constitua o crédito tributário é contado da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado o lançamento anteriormente efetuado por vício formal.

Considerando que a anulação do auto anterior e a lavratura da nova autuação ocorreram no mesmo dia, em 13/12/2017, resta evidenciada a tempestividade do ato administrativo. Portanto, não se operou o decurso do prazo extintivo para os meses de 2012 mencionados pela autora, razão pela qual rejeita-se a prejudicial de decadência.

- DA INCOMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL

Alega a apelada que o auditor responsável pela autuação seria incompetente por estar lotado no Município de Barra de São Francisco, enquanto a empresa situa-se em Colatina.

Ocorre que, nos termos da Lei Complementar nº 737/2013, os Auditores Fiscais da Receita Estadual possuem jurisdição em todo o território do Estado do Espírito Santo. As divisões administrativas e circunscrições de agências regionais visam à organização operacional da SEFAZ, não limitando a competência funcional do agente para lavrar autos de infração contra contribuintes estaduais.

Assim, tratando-se de autuação realizada por legítimo Auditor Fiscal Estadual, a sua lotação não interfere na validade do ato de fiscalização praticado.

- DA NULIDADE DA INTIMAÇÃO VIA DT-E

A apelada sustenta a nulidade do processo administrativo ao argumento de que houve cerceamento de defesa e violação ao Princípio da Publicidade. Alega, em síntese, que o Fisco Estadual deixou de notificar o seu contador via e-mail sobre o julgamento improcedente da impugnação administrativa do Auto de Infração nº 5.038.652-2, o que impediu a interposição tempestiva de novo recurso.

Todavia, tal insurgência não merece prosperar. A sistemática de intimação eletrônica para fins fiscais no Estado do Espírito Santo é regida pela Lei Estadual nº10.379/2015, que instituiu o Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e). Referido diploma legal alterou a Lei nº 7.000/2001, que passou a estabelecer em seu art.136, inciso VI, alínea "a", que as intimações poderão ser feitas por meio eletrônico mediante envio ao DT-e do sujeito passivo.

Conforme preceitua o §5º, inciso VI, alínea "a", do mesmo artigo 136, a intimação é considerada realizada dez dias após a data registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário, independentemente do acesso efetivo do contribuinte. No caso em tela, a própria empresa apelada reconhece expressamente que os registros do sistema confirmam o envio da Resolução nº 000048/2018 para a sua caixa eletrônica no DT-e em 08/03/18 (fl.12). Portanto, por imperativo legal, a intimação operou-se de pleno direito dez dias após essa data.

É imperioso destacar que, ao se habilitar no DT-e, o contribuinte assume o ônus de fiscalizar regularmente sua caixa postal eletrônica. A eventual ausência de alertas por e-mail particular não possui o condão de anular o ato, uma vez que a legislação estadual é clara ao dispor que a comunicação via portal eletrônico é considerada pessoal para todos os efeitos legais, dispensando outras formas de notificação.

Assim, a opção do Fisco pela intimação exclusivamente via portal eletrônico encontra amparo no Princípio da Legalidade e na busca pela celeridade administrativa, não configurando qualquer inconstitucionalidade ou violação ao direito de defesa, mas sim o exercício regular de uma prerrogativa prevista em lei vigente à época dos fatos.

- DA INOBSERVÂNCIA DO SALDO CREDOR E DO PAGAMENTO, PELA MATRIZ, DO TRIBUTO DEVIDO PELA FILIAL

A apelada sustenta a inexistência de relação jurídica tributária ao argumento de que o ICMS objeto da autuação já teria sido devidamente pago pela sua empresa matriz (CNPJ nº 31.767.148/0001-80) e invoca, para tanto, o princípio da unicidade da pessoa jurídica.

Não logrou êxito a apelada, contudo, em demonstrar a efetiva quitação do crédito tributário ora em debate. A natureza da infração — saída de mercadorias sem documentação fiscal (omissão de receita) — impede a identificação de quais operações foram realizadas sem a devida emissão.

Caberia à autora o ônus de provar, de forma inequívoca, que não existe diferença entre as operações escrituradas por seus respectivos estabelecimentos e os valores informados pelas operadoras de cartão. No entanto, não houve a demonstração de que o total das saídas registradas pela soma de todos os seus estabelecimentos não é inferior ao montante global de vendas informado pelas administradoras de cartão.

À míngua de provas robustas que comprovem a subsunção exata dos valores pagos pela matriz às vendas realizadas pela filial autuada, a pretensão de anulação do crédito por suposto pagamento deve ser integralmente rejeitada, mantendo-se a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Por fim, tem-se que o mesmo se aplica com relação à alegação de inobservância, pelo Fisco Estadual, da existência de saldo credor do ICMS que afastaria a cobrança estabelecida, uma vez que também não demonstrada, de modo claro, a existência e suficiência do suposto crédito.

- DO EXCESSO DA MULTA

Neste ponto, acompanho o voto da em. Relatora. Nos termos da tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 863
“
a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência
”.

No entanto, ao contrário do disposto em sentença, a consequência da aplicação de tal entendimento não é a anulação do todo, mas a redução da multa para o patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo apurado no Auto de Infração nº 5.038.652-2., tal como exposto pela em. Relatora.

Do mesmo modo, também deve ser mantida a fixação dos honorários em porcentagem (10%) sobre o proveito econômico obtido, nos moldes do art.85, §2, do CPC e da tese fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076.

Ante todo o exposto, acompanho a em. Desembargadora Relatora em sua conclusão final para
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedente o pedido inicial apenas
“para manter a exigibilidade do crédito tributário relativo à multa fiscal apenas no referente a 100% (cem por cento) do valor do tributo”,

com o acréscimo, contudo, da fundamentação ampliada anteriormente exposta.

É como voto.

Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia à Eminente Relatora para divergir.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação anulatória, declarando a nulidade da notificação fiscal nº 5.005.422-4 e do auto de infração nº 5.038.652-2, com o consequente afastamento da exigência do crédito tributário.

A Eminente Relatora propõe o parcial provimento do recurso para restabelecer o crédito tributário, limitando a multa ao patamar de 100% do valor do tributo, em conformidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 863 . O Eminente Desembargador que a acompanha, embora acrescente fundamentação, adota idêntica conclusão, afastando as demais teses defensivas.

Com a devida vênia, entendo que a controvérsia foi solucionada a partir de premissa incompleta, pois a questão central não reside na limitação da penalidade imposta, mas na própria existência do crédito tributário.

Com efeito, dos elementos constantes dos autos verifica-se que a parte autora demonstrou, por meio de documentação idônea, que o ICMS relativo às operações questionadas foi devidamente recolhido pela matriz da empresa, no prazo legal, mediante a juntada de Documentos Únicos de Arrecadação (DUAs) acompanhados dos respectivos comprovantes de pagamento . Tais elementos evidenciam que os valores apurados pela fiscalização ingressaram regularmente nos cofres públicos, afastando a premissa de inadimplemento que fundamenta a autuação.

A análise do conjunto probatório revela, ainda, a existência de escrituração contábil unificada entre matriz e filial, na qual as operações realizadas por esta última são devidamente registradas e tributadas pela primeira. Nessa perspectiva, não há como desconsiderar que matriz e filial constituem estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica, de modo que o recolhimento efetuado por uma delas aproveita à totalidade da entidade empresarial. A exigência do mesmo tributo em face da filial, após comprovado o pagamento pela matriz, configura indevida duplicidade de cobrança, em afronta à vedação do bis in idem.

A autuação fiscal funda-se na presunção de omissão de receitas, decorrente da divergência entre os valores informados pelas administradoras de cartão e aqueles registrados na escrita fiscal. Todavia, tal presunção cede diante da prova efetiva de que as operações foram regularmente contabilizadas e tributadas, circunstância que afasta o suporte fático da exigência. Ademais, consta dos autos referência a precedente administrativo envolvendo a mesma empresa, no qual a própria Administração Tributária reconheceu a regularidade da sistemática de escrituração adotada, admitindo que as operações realizadas pela filial eram devidamente registradas na contabilidade da matriz .

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento de que o crédito tributário encontra-se extinto pelo pagamento, nos termos do art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional. Não subsistindo a obrigação principal, inexiste fundamento jurídico para a imposição de penalidade, uma vez que a multa tributária pressupõe a ocorrência de infração material. Assim, a discussão acerca do caráter confiscatório da multa torna-se prejudicada, porquanto ausente a própria base de incidência da sanção.

A solução proposta no voto condutor, ao limitar a multa a 100% do tributo, parte da premissa de validade do crédito tributário, o que não se sustenta diante da comprovação de sua extinção. A manutenção, ainda que parcial, da exigência fiscal implicaria admitir cobrança indevida, em desconformidade com os princípios da legalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que anulou o auto de infração e a notificação fiscal, em razão da extinção do crédito tributário pelo pagamento. Mantenho os honorários advocatícios fixados na origem, majorando-os nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

VOTO DE
VISTA –
ACOMPANHAR
O VOTO DIVERGENTE

Rememoro se tratar de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que acolheu a pretensão autoral para anular a notificação fiscal nº 5.005.422-4 e o auto de infração nº 5.038.652-2, reconhecendo a extinção do crédito tributário.

Em sessão pretérita, a eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, votou pelo parcial provimento do recurso. Em sua fundamentação, consignou que a penalidade de 176% aplicada pelo Fisco transbordava os limites constitucionais. Assim, propôs a reforma da sentença para manter a exigibilidade do tributo principal (ICMS), reduzindo a multa qualificada ao patamar de 100% (cem por cento), em estrita observância à tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 863 de Repercussão Geral.

Ato contínuo, o eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza acompanhou a conclusão da Relatora, apresentando fundamentação ampliada. Com base no artigo 1.013, §2º do CPC, avançou na análise de teses da exordial não apreciadas na origem, como a prejudicial de decadência, a competência do auditor e a validade da intimação via DT-e. No entanto, quanto ao mérito da autuação, rejeitou a tese de pagamento antecipado pela matriz por considerar a ausência de provas e a falta de correspondência exata entre os recolhimentos efetuados e as operações de saída da filial autuada, mantendo a presunção de legitimidade do lançamento.

A eminente Desembargadora Debora Maria Ambos Corrêa da Silva, por sua vez, inaugurou divergência para negar provimento ao recurso do Estado, sendo acompanhada pelo eminente Desembargador Aldary Nunes Junior. Sustentaram, em síntese, que a controvérsia não se limita à dosimetria da multa, mas à própria existência do débito, reconhecendo a prova documental como robusta ao demonstrar que o ICMS já havia sido devidamente quitado pela matriz no prazo legal, evidenciando que a pretensão estatal configura inadmissível duplicidade de cobrança (
bis in idem
), uma vez que matriz e filial compõem uma única pessoa jurídica.

Após a detida análise dos autos, peço vênia à Relatora para
aderir integralmente ao posicionamento divergente
.

De plano, acompanho o entendimento exarado pelo e. Desembargador Sergio Ricardo de Souza no que se refere à incidência, ao caso em análise, do disposto no artigo 1.013, §§1º e 2º do Código de Processo Civil
1
. Ainda que os argumentos suscitados nas razões recursais remetam primordialmente à multa fiscal, é de rigor reconhecer que as questões pertinentes à validade do tributo são intimamente relacionadas ao capítulo impugnado, notadamente quando considerado o caráter acessório da multa.

Tendo sido expressamente registrado pelo juízo de primeiro grau que a análise dos demais argumentos estaria prejudicada pelo acolhimento da tese referente ao excesso da multa, e com esteio no artigo 1.013, §2º, do Código de Processo Civil, entendo que a apelação devolve a este Tribunal o conhecimento de todos os fundamentos do pedido, permitindo-nos avançar sobre a prova da quitação e dos créditos fiscais.

Superado tal ponto, rememoro que a empresa ora apelada foi autuada em razão da “
falta de recolhimento do ICMS, na forma e nos prazos regulamentares, com as operações devidamente escrituradas nos livros fiscais próprios, nos períodos descritos no Anexo XLIII, número 0287179-2
” (vide Notificação de Débito nº 5005422-4 – fl. 151 dos autos digitalizados).

A consulta ao referido anexo (fl. 152 dos autos digitalizados) revela que os tributos correspondem à soma de
(i)
R$ 5.469,89 (cinco mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos), cujo vencimento se deu em 28/02/2010;
(ii)
R$ 5.088,43 (cinco mil, oitenta e oito reais e quarenta e três centavos), referente ao ICMS com vencimento em 31/03/2012;
(iii)
R$ 1.374,46 (mil, trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), com vencimento em 31/01/2014;
(iv)
R$ 1.241,91 (mil, duzentos e quarenta e um reais e noventa e um centavos), com vencimento em 31/05/2014; e
(v)
R$ 236,16 (duzentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos), cujo vencimento se deu em 30/06/2014.

No entanto, compulsando detidamente os Livros de Registro de Apuração do ICMS (RAICMS) e os documentos intitulados “Levantamento da conta-corrente – ICMS”, verifico vícios materiais na autuação que infirmam a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Quanto ao exercício de 2010, extrai-se do Levantamento da Conta Corrente – ICMS colacionado à fl. 156 que a administração pública incorreu em erro ao desconsiderar o valor de R$ 5.469,89 (cinco mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos), que consta expressamente como “Saldo credor do período anterior” no livro de registro de apuração do ICMS referente ao período de 01/01/10 até 31/01/10 (fl. 271). Ao subtrair tal montante dos cálculos, a fiscalização ignorou o fato de que tal crédito foi devidamente transportado e utilizado para abater os débitos de janeiro e fevereiro daquele ano. A exata correspondência entre o valor apurado como devido e o saldo credor do mês imediatamente anterior àquele indicado como data de referência do tributo permite concluir a existência de erro de cálculo na auditoria.

O mesmo desacerto se verifica no exercício de 2014. Ao que se verifica, a soma dos valores indicados como débito de ICMS nos meses de janeiro, maio e junho do referido ano corresponde ao valor que consta como “Saldo credor” no livro de registro de apuração do ICMS referente ao período de 01/12/13 a 31/12/13. Nota-se, portanto, que o cálculo do tributo devido é incorreto por desconsiderar o referido crédito, de modo que, se devidamente considerado, não subsiste valor a recolher.

Já quanto ao exercício de 2012, nota-se que os valores que constam como ICMS creditado (R$ 13.953,46) e debitado (R$ 21.150,62) – referentes ao mês de março – no “Levantamento da Conta Corrente – ICMS” foram retirados do livro de registro de apuração do ICMS referente ao período de 01/03/12 a 31/03/13. Em síntese, no campo destinado aos valores apurados no intervalo de um mês, a administração pública indicou o montante apurado no intervalo de um ano, o que torna evidente o erro de cálculo. Na realidade, o valor creditado e debitado no mês de março de 2012 consta no livro de registro de apuração do ICMS colacionado à fl. 283, do qual se extrai que o valor do imposto foi devidamente recolhido.

Registro, por oportuno, que o fato de o imposto ter sido recolhido pela matriz não impede o reconhecimento da quitação, notadamente porque, como bem consignado no voto divergente proferido pela e. Desembargadora Debora Maria Ambos Corrêa da Silva, o c. STJ já sedimentou o entendimento de que matriz e filial constituem uma universalidade de fato, não possuindo a filial personalidade jurídica própria distinta da sociedade empresária. Por certo, o pagamento realizado pela matriz aproveita à filial e extingue a obrigação, sob pena de configurar inadmissível
bis in idem
e enriquecimento sem causa do ente público.

Uma vez constatado que a obrigação principal está extinta pelo pagamento, a infração acessória (multa) perde seu suporte fático. Não subsiste infração onde o tributo foi devidamente recolhido.

Diante do exposto, pedindo vênia à eminente Relatora,
acompanho a divergência inaugurada pela Desembargadora Debora Maria Ambos Corrêa da Silva
, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Estado, mantendo a anulação total da autuação.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

§2º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.